Tribunal: TJDFT
Processo: 0727524-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PUNIBILIDADE EXTINTA. SEQUESTRO DE BEM SUPOSTAMENTE ADQUIRIDO ANTES DA PRÁTICA DOS DELITOS. NULIDADES NÃO APONTADAS NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. PRECLUSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou o pedido de extinção da execução, por estar escorado em matéria preclusa.
2. A preclusão estabelece espécie de barreira para a análise daquilo que já foi decidido, do que não foi oportunamente abordado ou, ainda, do que se revela em manifesto descompasso com a atuação da parte interessada. Se a decisão impugnada apontou a ocorrência de preclusão, não poderia avançar sobre as teses alcançadas pela eficácia preclusiva.
3. O Superior Tribunal de Justiça, em prestígio aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual, tem reiteradamente refutado a manobra ou estratégia processual da parte que permanece em silêncio no momento oportuno e reserva a alegação de nulidade para ocasião desfavorável ulterior (nulidade de bolso ou de algibeira). Nesses casos, a preclusão abarca inclusive matérias cognoscíveis de ofício. Trata-se de situação distinta daquela em que a parte toma conhecimento do vício e, de pronto, pugna pela desconstituição do ato maculado.
4. As circunstâncias do caso concreto conduzem à conclusão de que os pontos trazidos pelos recorrentes na presente insurgência estão envoltos pela preclusão, pois deveriam ter sido apresentados desde a primeira oportunidade de manifestação – há vários anos, quando conhecidos –, mas tiveram a sua alegação reservada a momento posterior à arrematação do imóvel.
5. Embora a estratégia da “nulidade de algibeira” constitua conduta contrária à lealdade e à boa-fé processual, tais elementos são considerados de forma objetiva, enquanto a incidência da sanção processual depende da demonstração do dolo de conduzir a parte contrária a uma situação de prejuízo processual (elemento subjetivo). Afasta-se, portanto, a litigância de má-fé, não constatada.
6. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.